Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721358-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA CORREIA QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: WENDELL MAURICIO DE LIMA QUEIROZ APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de tutela de urgência interposta por S. C. Q. em 1o.7.2021 em face de sentença proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília em 30.6.2021 pela qual, com fundamento no artigo 332, III do CPC, julgado liminarmente improcedente o pedido para “(...) prestar, incontinenti, os exames supletivos de Ensino Médio’’ (ID 28945789). Preparo recolhido (ID 28945793). Tutela de urgência recursal indeferida nos autos no 0721353-54.2021.8.07.0000 (ID 28974474). Citado o réu/apelado, não apresentou contrarrazões (ID 28945803). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 30679959). Em 5.4.2022 foi determinada a suspensão do processo, nos termos da decisão de ID 34156628: “[...] embora já haja acórdão de mérito de IRDR 0005057- 03.2018.8.07.0000 (julgamento em 26/1/2021), ainda não decorrido prazo de interposição de recursos a tribunais superiores (prazo para Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal se manifestar até 28/4/2022), o que, conforme entendimento do STJ, implica suspensão de ações decorrente da admissão do IRDR.” (ID 34156628) A Secretaria da 5a Turma Cível, em 11.10.2024, certificou o que se segue: “Certifico e dou fé que o REsp no 2014456 / DF interposto no IRDR 13 – processo no 0005057- 03.2018.8.07.0000 foi submetido ao tema 1127, cujo recurso representativo é o REsp no 1945851 / CE, teve o acórdão de mérito publicado em 13/06/2024. Opostos embargos de declaração, o acórdão referente aos embargos foi publicado em 16/09/2024. Assim, faço CONCLUSÃO à em. Desembargadora MARIA IVATÔNIA - Relatora, para apreciação.” (ID 65093276); grifei. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento monocrático do recurso nos termos do art. 932, IV, b. (ID 66739294, p. 2). Intimada, a autora/apelante não se manifestou (ID66768232 e 67249942) . É o relatório. Decido. Pela sentença de ID28945789 foi julgado liminarmente improcedente o pedido deduzido na petição inicial nos termos do art. 332, III do CPC, em razão de sua contrariedade com a tese firmada no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que prevê: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (ID 28945789, p. 3). No julgamento do REsp 1.945.851/CE, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1127): “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” Como se vê, a pretensão de reforma da sentença de ID 28945789 é contrária à tese veiculada pelo Tema 1127 do Superior Tribunal, cuja observância é mandatória, haja vista a similitude da causa de pedir remota, razão de dever ser aplicada a mesma regra jurídica definida naquele precedente qualificado. Ante o exposto, com fundamento na alínea “b” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e, na extensão, nego-lhe provimento. Sem honorários recursais ante a não fixação na origem (§ 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora